Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-31.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002615-31.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ATAIDE DOS SANTOS - CPF: 717.859.391-14 (APELANTE), RONILDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 569.823.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIERSON LUIZ RIBEIRO CORREA - CPF: 037.616.511-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA AGUIAR - CPF: 045.401.291-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ARTIGO 155, § 4.º, INCISO I [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA –
2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
, COM FULCRO NO ART. 158 DO CPP – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR REGISTRO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA -
3.
PRETENSA
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
, MEDIANTE AFASTAMENTO DA CARGA NEGATIVA IMPOSTA NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO -
4.
REQUESTADA A
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
, PARA EVITAR
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – CONTUMÁCIA DELITIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INDISCIPLINA DO RÉU NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL –
5.

ALMEJADA A APLICAÇÃO DO MAIOR COEFICIENTE, A TÍTULO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA
– PARCIAL VIABILIDADE – ESCOLHA DE COEFICIENTE INTERMEDIÁRIO, EM RAZÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
6.
PEDIDO DE
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
7.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Persiste incólume a condenação do agente nas sanções do delito patrimonial, se a autoria delitiva ressai demonstrada por meio dos coesos depoimentos prestados pela vítima, que estão amparados por relatos extrajudiciais de policiais militares, tudo a impossibilitar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Descabe proceder a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas permitem a flexibilização da produção da prova documental e o suprimento por outros meios lícitos, a exemplo dos depoimentos prestados pela vítima e dos registros fotográficos encartados no processo. Precedentes do STJ.

3. Mantém-se o desabono dos antecedentes criminais do agente, se a condenação ali mencionada não foi atingida pelas premissas do direito ao esquecimento, consistente na extinção da punibilidade do agente há mais de 05 anos, tornando dispensável a exposição dos motivos pelos quais ela é utilizada para elevar a pena-base.

4. Ratifica-se o reconhecimento da agravante da reincidência do agente, em razão de esta circunstância não se confundir com o argumento lançado na culpabilidade do réu, consistente no cometimento de delito no curso da execução penal.

5. Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 46 da TCCR/TJMT sopesando-se o
iter criminis
percorrido pelo agente, estabelece-se a fração de 1⁄2 (metade), porquanto o agente concretizou a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e ressaiu flagrado no interior do imóvel, quando ainda não possuía a posse dos bens.

6. A despeito da pena privativa de liberdade ser inferior a 04 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da negativa avaliação do art. 59 do Código Penal e por se tratar de agente reincidente.

7.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS ATAÍDE DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ATAÍDE DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 206701689, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1002615-31.2023.8.11.0042
, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4.º, inciso I [rompimento de obstáculo], c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 206701701, o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe é atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e com amparo no aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, em razão da ausência de perícia técnica;
a readequação da pena-base
, por meio da neutralização dos antecedentes criminais; a
exclusão da agravante da reincidência
, sob o viés de que tal circunstância foi utilizada para desabonar a culpabilidade do agente;
no que refere à tentativa,
a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços) da pena
, por não ter se aproximado da consumação do delito; a
fixação do regime aberto
para início do cumprimento de pena; e, por fim,
prequestiona
dispositivos legais para eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 206701712, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212570152, opina pelo
parcial provimento

do apelo
, a fim de que a causa de diminuição referente à tentativa seja aplicada na
fração intermediária
, na ordem de
metade
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela d. defesa.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
CARLOS
ATAÍDE
DOS SANTOS
foi
denunciado
(ID 206701654) e
condenado
(ID 206701689) pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, na data de
07 de fevereiro de 2023
, por volta das 06h50, na residência localizada na Rua da Saudade, n.º 30, bairro Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá – MT, mediante rompimento de obstáculo,
tentou subtrair
para si coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Rodrigo da Silva Aguiar
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima regressou para casa após deixar os filhos na escola, ocasião na qual ouviu barulhos estranhos vindos do interior do imóvel, percebendo, ademais, que os objetos não estavam nos devidos lugares. Posteriormente a isso, o ofendido encontrou o réu dentro da residência, que, ao ser surpreendido, empreendeu fuga pelo telhado, anteriormente danificado para franquear a sua entrada no local. A evasão não ressaiu exitosa, pois o ofendido, auxiliado pelos vizinhos, conseguiu detê-lo nas proximidades, até a chegada da polícia.

Contextualizado o fato, passo à análise do recurso defensivo.

1. Do pedido de absolvição do crime patrimonial, por insuficiência probatória:

A despeito de a defesa sustentar que o acervo probatório não se mostra suficiente para amparar o édito condenatório, notadamente porque na fase judicial obteve-se apenas o depoimento da vítima; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
206696808), do boletim de ocorrência (ID 206696809), dos registros fotográficos (ID 206696816), do relatório policial (ID 206701650) e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
,

nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do réu
CARLOS ATAÍDE DOS SANTOS

no delito patrimonial, impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Rodrigo da Silva Aguiar
narrou que saiu de casa para levar os filhos à creche e, ao retornar, notou a presença de alguns objetos perto da lixeira, fazendo com que comentasse com a esposa sobre a possibilidade de estar ocorrendo roubos nas proximidades. Por essa razão, foi verificar os itens, enquanto a companheira se dirigiu à residência e rapidamente retornou, dizendo que havia gatos no forro do telhado, em razão dos barulhos dali vindos.

Diante de tal informação, abriu a janela da casa e visualizou o infrator no seu interior, arrecadando objetos para subtração. Salientou que não logrou êxito em abrir a porta do imóvel, por estar travada, mas indagou ao infrator:
“você está me roubando?”
(sic), ao passo que ele negou e saiu da residência por um buraco que ele havia feito no telhado.

Em arremate, recordou-se que aos fundos da residência existia um terreno com mato, que fora utilizado pelo infrator no início da fuga, sobrelevando também a perseguição iniciada com o auxílio de vizinho e o fato de, nesse ínterim, ter ouvido os gritos de uma senhora, em razão de o infrator se encontrar no interior da residência dela, onde, então, procedeu a detenção do suspeito, ora recorrente (Relatório de Mídia de ID
206701687
).

No cenário posto, denota-se que a vítima flagrou o recorrente no interior da sua residência e imediatamente realizou diligências para detê-lo, não havendo dúvidas quanto à identificação do indivíduo, notadamente por ser tratar de conduta realizada à luz do dia, em que houve o contato visual entre os envolvidos, sem olvidar da existência de curto intervalo entre a consumação do fato e a atuação da polícia.

Ademais, como é cediço,

nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito de inexistirem outras provas judiciais, é certo que a palavra da vítima ressai corroborada
pel
o depoimento
extrajudicial
prestado pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu.

Nesse viés, a testemunha
Ronildo Rocha dos Santos
salientou que integrava a

guarnição que compareceu ao local repassado pela vítima, bem como destacou que o réu já se encontrava detido por populares. Na mesma ocasião, reproduziu a narrativa feita pela vítima, esta no sentido de que infrator, ora recorrente, foi flagrado interior do imóvel e procedeu a fuga pelo telhado, mesmo local por ele utilizado para acessar o imóvel e os bens ali acondicionados (ID
206696812).

A propósito, o fato de a testemunha
consistir no policial militar que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Sob outro viés, denota-se que o recorrente
negou
em juízo o cometimento do crime e sustentou que foi detido por populares enquanto passava na rua, levando a crer que foi confundido com outrem. Nada obstante, trata-se de versão
dissociada
do acervo probatório, cujos termos
perdem sensivelmente a credibilidade
pelo fato de ele ter dito que àquele tempo era dependente químico e
“estava perdido na droga”
(sic), sendo o vício pautado em substância análoga à pasta-base de cocaína.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento de que
“
a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da recorrente pelo crime de furto qualificado, a inviabilizar a almejada absolvição.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

2. Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

No tocante à temática, a defesa almeja o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sob o viés de que não se elaborou laudo pericial, prova imprescindível à espécie, nos termos exigidos pelo art. 158 do Código de Processo Penal.

A pretensão
não
merece prosperar.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura das delegacias
,
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não se tenha realizado prova pericial no local do crime,
denota-se que o
acervo probatório amealhado nos autos autoriza o reconhecimento da referida qualificadora
,
sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a vítima
Rodrigo da Silva Aguiar
afirmou na
fase inquisitiva
que o ora recorrente ingressou na sua residência após danificar o telhado e o forro, consignado, quando advertido acerca da necessidade de proceder a perícia no local, que já havia realizado limpeza no local e iniciado o conserto do telhado (ID
206696814).

Sob o crivo do contraditório
,
ao responder às indagações formuladas pelo Ministério Público, reiterou que à primeira vista percebeu as avarias feitas pelo recorrente, tanto no telhado como no forro da casa, especialmente nos cômodos da sala e da cozinha, com destaque às sujeiras existentes no chão e aos inúmeros objetos
‘revirados’
(sic) (Relatório de Mídia de ID
206701687
).

Somado aos seus dizeres, há registros fotográficos acostados no ID 206696816, os quais indicam danos no telhado e no forro da casa, bastantes para revelar a existência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, bem como para justificar a ausência de realização de perícia,
por
notório desaparecimento dos vestígios, dada a urgência na
reparação do dano ali gerado,
por se tratar de avarias feitas em itens e
ssenciais para o uso e segurança do imóvel.

Nessa ordem de ideias,
a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

Outrossim, cuida-se de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA NO SEGUNDO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO APELANTE. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL
. QUALIFICADORA MANTIDA. (...)

1.
Evidenciada a escalada do imóvel com a retirada do telhado para acessar o estabelecimento comercial da vítima, a partir das provas testemunhais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora descrita, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.

(...) 7. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024) – destaquei.

À vista do exposto,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

3. Da dosimetria penal:

Ao que se depreende dos autos, o magistrado
a quo
impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e nos
antecedentes criminais
, somando
09 (nove) meses
de punição ao mínimo em abstrato, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto (Decisão extraída do SEEU em anexo). O réu ostenta
maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0008717-33.2016.8.11.0042 (Execução n.º 0001410-96.2014.8.11.0042), com trânsito em julgado em 10.10.2016 (Documento em Anexo - SEEU).
(...)

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base
em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.”
(
sic
– ID 206701689 - Pág. 5) – destaquei.

3.1.
Neste ponto, a defesa sustenta que a negativação dos antecedentes criminais se mostra inidôneo, em razão de o magistrado
a quo
não ter justificado o motivo pelo qual o trânsito em julgado anterior deve servir para elevar a pena-base.

O raciocínio
não
prospera.

Como é cediço, as condenações anteriores transitadas em julgado e
extintas
há mais de cinco anos da data do novo delito, a despeito de não configurarem a agravante da reincidência, em razão do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem configurar os maus antecedentes do agente.

Nesse viés, quando do julgamento do RE 593.818/SC, feito sob o regime de repercussão geral, o STF fixou a tese,
alterada
após julgamento de embargos de declaração, no sentido de que
“
não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição
da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
podendo o julgador
, fundamentada e eventualmente,
não promover
qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas,
quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo,
e, portanto,
não necessárias à prevenção e repressão do crime
, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal
”.
(STF - RE: 593818 SC,Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).

Em idêntico sentido, o c. STJ dispõe que
“Admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido
extintas
há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base”.
(AgRg no REsp n. 2.073.117/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ainda no tocante aos antecedentes criminais e ao instituto do direito ao esquecimento, o c. STJ estabelece que a análise de condenações
remotas
deve ser feita
com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando-se, para tal desiderato, o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa,
a fim de evitar uma condenação perpétua
[
ex vi
- AgRg no HC n. 613.578/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021].

No caso concreto, há mais de 05 (cinco) anos entre a
data do trânsito em julgado da condenação pretérita e o cometimento do crime em apreço
, todavia, sopesando-se as informações contidas no SEEU, vislumbra-se que a reprimenda imposta nos autos da ação penal n.º
0008717-33.2016.8.11.0042 ainda

não ressaiu integralmente cumprida pelo recorrente
, cuja previsão de término é para o ano de
2025.

Significa dizer que a hipótese em apreço não se amolda à premissa do direito ao esquecimento e à necessária fundamentação quanto ao uso do registro anterior para o reconhecimento de maus antecedentes, porquanto inexiste a extinção da punibilidade do agente naquele feito, marco que dá início à contagem do prazo quinquenal, e tampouco se trata de condenação deveras longínqua, capaz de configurar a perpetuidade da punição outrora imposta.

Com efeito, o apontamento da ação penal utilizada para elevar a pena-base se mostra suficiente para o exercício do contraditório, sendo de rigor ratificar o
desvalor
atribuído aos antecedentes criminais.

3.2.
Na segunda fase da dosimetria penal, a defesa almeja a
exclusão da agravante da reincidência
, sob o viés o seu reconhecimento redunda em
bis in idem
com a negativação da culpabilidade de agente, pautada no cometimento do ilícito durante o cumprimento de pena anterior.

A melhor sorte
não
lhe assiste.

Como é cediço, o argumento utilizado para elevar a pena-base é
válido
, porquanto o cometimento de novo crime no curso da execução penal desvela a maior reprovabilidade do agir, assim como evidencia a indisciplina do agente à obediência não só das normas sociais, mas da ordem emanada em decisão judicial, que impõe como condição para inserção do agente em regime intermediário o não cometimento de novos delitos.

Outrossim, o desvalor da culpabilidade do agente e o reconhecimento da agravante da reincidência concomitante
não
enseja dupla punição pelo mesmo fato, pois o primeiro se relaciona à transgressão do agente à decisão judicial e violação à confiança que lhe foi depositada, na crença de se alcançar a ressocialização, ao passo que o segundo diz respeito a vida pregressa do agente, a contumácia delitiva e a ineficácia das reprimendas pretéritas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“2.
"A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 3. Agravo Regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 743851 SC 2022/0153454-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) – Destaquei.

Destarte,
ratifica-se
a atuação da magistrada
a quo
.

3.3.
Na terceira fase da dosimetria penal, foi reconhecida a causa de diminuição da pena referente ao cometimento de crime, na forma tentada, com a incidência da fração mínima [1/3], em razão do
iter criminis
percorrido pelo agente.

Na intelecção da defesa,
faz-se necessário proceder a redução máxima, na ordem de 2/3 (dois terços)
, sob o argumento de que o recorrente estava longe de consumar o delito.

A pretensão merece ser
parcialmente
acolhida.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

No caso concreto, a teor da narrativa da vítima, no momento do flagrante, o recorrente havia realizado o rompimento de obstáculo e se encontrava no interior da residência, procedendo a vasculha e arrecadação dos bens a serem subtraídos.

Tais circunstâncias demonstram que o recorrente avançou significativamente no
iter criminis
, todavia a jurisprudência viabiliza a incidência do coeficiente de 1⁄2 (metade) às hipóteses em que há concretização de qualificadora, mas o agente ressai flagrado ainda no local do crime.

Ilustrativamente:

“(...) 7.
Deve ser mantida a mitigação de (1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante
(...)”.

(TJMT - N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

“2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade)”.
(TJ-DF 07177775020218070001 DF 0717777-50.2021.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Com efeito,
acolhe-se parcialmente
a pretensão defensiva, a fim de aplicar a fração redutora de 1⁄2 (metade) no que se refere à tentativa, perfazendo a reprimenda de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

4. Do regime de cumprimento da pena:

A defesa almeja imposição do inicial aberto, em razão
“da inexistência dos efeitos da reincidência”
(sic), entretanto, o pedido revela-se
improcedente
.

Nos termos delimitados no capítulo anterior, a magistrada
a quo
acertadamente reconheceu a agravante da reincidência, porquanto os seus termos não se confundem com os argumentos mencionados na culpabilidade do agente.

Nesse viés, subsistem em desfavor do recorrente duas circunstâncias judiciais negativas, além da recalcitrância do agente, particularidades que possibilitariam a imposição do regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda, nos termos da jurisprudência,
in verbis
:

“(...) III - A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 910.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.) – destaquei.

In casu,
tal como mencionado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, a atuação da autoridade judiciária se mostrou deveras benéfica ao recorrente, razão pela qual, à míngua de irresignação do órgão acusatório,
ratifica-se
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

5. Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ATAÍDE DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de reajustar a fração aplicada na causa de diminuição referente à tentativa, resultando na novel pena final e definitiva de

01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sem alteração dos demais pontos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1002615-31.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024